Tribunal: TJPA
Processo: 0801417-72.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801417-72.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MARIA DO SOCORRO DE HOLANDA PEREIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. REJEITADA – MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO O
FORNECIMENTO
DE LEITO DE UTI PARA RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA PACIENTE AUTORA
. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE MULTA A SER APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MULTA APLICADA EM VALOR RAZOÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA – DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento e, em sede de Remessa Necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (convocado).

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo Município de Ananindeua contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, com pedido liminar, proposta por
MARIA DO SOCORRO DE HOLANDA PEREIRA
, proferiu a sentença (id nº 5019778), julgando o pedido nos seguintes termos:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA AANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providenciem a requerente MARIA DO SOCORRO DE HOLANDA PEREIRA internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital capacitado para o devido tratamento de saúde. Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do NCPC.

Sem custas e sem honorários

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA AO DUPLO GRAUOBRIGATÓRIO.”.

Em suas razões recursais (id nº 5019780) o recorrente relatou o fato esclarecendo que a autora propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer com o fim de garantir
a sua transferência da UPA - Unidade de Ponto Atendimento do Icuí para hospital com de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para tratamento de infarto cerebral devido a oclusão ou estenose não especificadas de artérias cerebrais – CID 10 I 635” (AVC).

Sustentou, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, por entender que na divisão de competências, cabe ao Estado do Pará o fornecimento do tratamento pleiteado.

No mérito, tratou sobre a competência municipal prevista pela Constituição Federal e destacou que, no presente caso,
o Município de Ananindeua, em momento algum, deixou de prestar a assistência requerida.

Destacou que restaria provado que o Município tomou as medidas administrativas cabíveis de modo a cumprir a decisão judicial proferida por este juízo, e em momento algum a municipalidade teria se negado a efetivar todas as medidas necessárias para garantir a realização do mister jurisdicional, razão pela qual aduziu que não deve ser aplicada a multa fixada, ante a excludente de culpa da Administração e da sua viabilidade.

.........................................

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença de 1º grau, com o consequente reconhecimento de que o Município de Ananindeua não tem competência para fornecer atendimento de média e alta complexidade dos serviços de saúde, julgando improcedente o pedido inicial em relação ao ente municipal, por todas as razões expendidas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 5019783) pugnando pelo não provimento do recurso.

A autora também apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Ananindeua (id nº 5019786) pugnando pelo improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi a Apelação Cível apenas no recurso devolutivo (id nº 5060425).

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custus legis
pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 5493388).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a Remessa Necessária e o recurso de Apelação Cível, passando a analisá-los conjuntamente.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

O Município de Ananindeua, em sede de apelação, suscitou, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“
Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Com
partilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, no que diz respeito à demanda em que se postula compelir quaisquer dos entes constitucionais a assegurar o efetivo direito à saúde, compreendendo fornecimento de medicamentos ou disponibilização de tratamentos e procedimentos cirúrgicos, é licito ao juiz impor ao poder público a proceder com o tratamento médico indicado por profissional do ramo visando garantir a manutenção da vida e a boa qualidade de vida do jurisdicionado.

Ressalte-se que o entendimento esposado acima não viola o tema nº 793 do STF, mas, sim, o aplica em observância às regras constitucionais que permeiam a saúde pública no país.

Assim sendo, improcede o argumento do Município quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Todos os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo requerido caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006).

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[1]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, a autora deve ter todas as condições de ser atendida em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do ente municipal em disponibilizar à autora leito de UTI encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é por ele adotada em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Ademais, acerca da possibilidade ou não de aplicação de multa em face da Fazenda Pública no caso de descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Por essa razão, a previsão de multa deve ser mantida.

Por fim, entendo que as astreintes foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau, que consiste no fornecimento de leito de UTI para tratamento da doença da paciente autora, cuja não prestação importará, sobremaneira, em agravamento da sua patologia, não representando, dessa maneira, excessividade.

É de bom alvitre ressaltar, que na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a VIDA.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém, 20 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”

MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 04/10/2021